Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. PROVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que os argumentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, ao passo em que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, não há falar, pelo menos até que haja a adequada instrução probatória na origem, em revisão de benefícios previdenciários, menos ainda em prorrogação do auxílio doença cujo pagamento foi cessado pela autarquia.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.